Tribunal: TJDFT
Processo: 0713149-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. REVELIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido (Banco de Brasília S.A.), em face da sentença que declarou a nulidade das transações bancárias objeto do feito, e condenou-o a pagar: 1) a título de danos materiais, R$ 5.278,76, corrigidos monetariamente desde a cobrança indevida, com juros de mora a contar da citação, 2) a título de danos morais, R$ 1.200,00, corrigidos monetariamente e com juros de mora desde o arbitramento (ID 57977259). Em suas razões recursais (ID 57977261), o recorrente postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alega a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o cartão de crédito foi emitido pela empresa Cartão BRB S/A, e, no mérito, sustenta que os fatos decorreram de culpa exclusiva de terceiro, bem como a não ocorrência de ofensa apta a gerar indenização por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 57977262 e 57977263). Contrarrazões apresentadas no ID 57977276.
3. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
4. No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva, por ser matéria de ordem pública, não fica acobertada pela preclusão, permitindo-se suscitá-la a qualquer tempo. No caso, o recorrente, Banco de Brasília S.A., afirma ser pessoa jurídica distinta da empresa Cartão BRB S/A, responsável pela emissão do cartão de crédito e pelo lançamento dos débitos contestados.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Apesar dos argumentos esposados pelo recorrente, nota-se que as duas pessoas jurídicas integram o mesmo conglomerado econômico e que disponibilizam diversos serviços no mesmo local (agência do banco), o que induz o consumidor a acreditar que está transacionando com empresa única. Nesse sentido, o entendimento pacífico destas Turmas Recursais em casos semelhantes é pela aplicação da teoria da aparência e consequente não acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva. (Acórdão 1780264, 07042630520238070019, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 17/11/2023; Acórdão 1767857, 07089470720228070019, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023; Acórdão 1791343, 07063661220238070010, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Na origem, apesar de a parte requerida ter se habilitado no feito e comparecido à audiência de conciliação (ID 57976835), deixou de apresentar contestação dentro do prazo designado (ID 57976839), de modo que foi decretada a sua revelia em sentença (ID 57976853).
8. Assim, no que tange ao mérito, não podem ser analisados os argumentos apresentados no recurso interposto, porquanto deveriam ter sido alegados em contestação, nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil. Não apontando a instituição financeira motivo de força maior (art. 1.014 do CPC), encontra-se preclusa a matéria discutida. Ademais, é vedada a discussão de questões que não foram deduzidas a tempo e modo no juízo singular, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição com a supressão de instância.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.